Tribunal: TJDFT
Processo: 0715114-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. DOENÇA CONTRAÍDA APÓS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. MÊS DA EMISSÃO DO LAUDO QUE RECONHECEU A MOLÉSTIA (NEOPLASIA MALIGNA). CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. EC 113/2021. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. EQUÍVOCO REDACIONAL. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 494, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O pensionista portador de neoplasia maligna – aferida em perícia judicial, doença grave especificada no rol das moléstias graves, previstas no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 e no art. 39, XXXI e XXXIII, do Decreto n. 3.000/99, faz jus à isenção do imposto de renda sobre os proventos de pensão por morte.
2. No caso de doença contraída após a concessão da pensão por morte, o termo inicial da isenção e restituição dos valores descontados indevidamente dos proventos deve ser a data da emissão do laudo que reconhecer a moléstia (artigo 39, § 5o, inciso II, do Decreto n. 3.000/1999).
3. A taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC é o índice de correção monetária que deve incidir sobre os valores a serem restituídos a título de recolhimento indevido do imposto de renda, inclusive no período anterior à Emenda Constitucional n. 113/2021, pois observado o regramento da lei federal que disciplina referido tributo (Lei 9.250/95, art. 39, § 4o), em atenção aos entendimentos firmados nos Temas 810/STF e 905/STJ.
4. Conforme preconizado pelo artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, pode o magistrado, ainda que após a publicação da sentença, de ofício ou a requerimento da parte, e em qualquer grau de jurisdição, promover a correção de erro material. Precedentes do TJDFT.
5. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO, CONHECIDO E PROVIDO.